Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-32.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO NO CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. DANOS MORAIS FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.

1. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu.

2. A jurisprudência do c. STJ e, deste e. TJDFT, vem admitindo valoração negativa da conduta social na hipótese de o acusado cometer nova infração penal, enquanto cumpria pena imposta anteriormente, por outras condenações, como no caso dos autos.

3. Mantém-se o quantum da indenização por danos morais, nos termos do art. 386, IV, do CPP, quando inquestionável o abalo psicológico da vítima em crimes desta natureza, sobretudo no caso em análise, em que o crime foi cometido contra a própria genitora do acusado, tendo sido ela compelida a buscar o auxílio da autoridade policial para garantia de sua integridade física, frente ao comportamento destemperado de seu filho.

4. A manutenção da prisão preventiva, na sentença penal condenatória, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, se permanecem hígidos os elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do condenado pode representar para a ordem pública. Ademais, se o réu esteve preso preventivamente durante a instrução e, não há mudança fática a ensejar sua soltura, remanescendo os motivos ensejadores da referida medida cautelar, não havendo que se falar em ilegalidade na sua manutenção.

5. Recurso do réu conhecido e desprovido.